Tribunal: TJMT
Processo: 1031699-06.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031699-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CEZAR DA SILVA SOUZA - CPF: 021.651.081-36 (RECORRENTE), LEONARDO DE SOUSA FERNANDES DA SILVA - CPF: 102.168.027-33 (ADVOGADO), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1031699-06.2023.8.11.0001

RECORRENTE: cézar da silva souza

RECORRIDO: município de cuiabá

Data de Julgamento: 06 a 09/05/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – HORAS EXTRAS LABORADAS – LIMITE LEGAL DE 02 HORAS POR JORNADA – ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO PELO RECORRIDO - INADEQUAÇÃO DOS REGISTROS PARA AFERIÇÃO DO TEMPO EFETIVAMENTE TRABALHADO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, extinguiu o feito resolvendo o mérito, conforme disposto no art. 487, I, do CPC (id. 208945414).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que o projeto de sentença, homologado pela magistrada singular, não contém requisitos importantes das provas juntas aos automóveis, bem como o disposto na Súmula 338, III, do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Ressalta que as folhas de ponto juntadas aos autos foram fornecidas pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, as quais são utilizadas pelo reclamado para controlar a frequência do servidor, pagar seu subsídio e as horas extraordinárias, contudo, sempre lesando o reclamante, por optar em pagar valores inferiores ao realmente devido, o que pode ser constatado por simples cálculo aritmético.

Afirma que o município paga apenas, no máximo, duas horas extras por dia, ignorando as demais horas extras laboradas. Para corroborar sua tese, menciona o parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MT), onde se prevê o pagamento integral das horas extraordinárias trabalhadas, independentemente de além das duas horas diárias.

Por fim, cita o teor da Súmula 338, III, do TST e pugna pela total procedência do pleito.

3.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de incluir tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapacitantes), o que não é o caso dos automóveis, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

O reclamante é servidor público efetivo do município de Cuiabá e ocupa a carga do Técnico de Manutenção de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação, regulamentado pelo art. 3º, VI e 10 da Lei Complementar nº 220/2010 (Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação).

6.

Nota-se que o reclamante anexou fichas financeiras, holerites, declaração de vínculo, folhas de pontos, documentações que comprovam a natureza e o tempo de vínculo com o reclamado.

7.

Conforme consignado na sentença recorrida,
as folhas de pontos que acompanham a inicial foram preenchidas manualmente
, constando horários fixos e invariáveis, não sendo possível mensurar o tempo de serviço entre as jornadas de trabalho, a ocorrência do descanso e intervalos para refeições e, se omitidos tais intervalos, qual o período e se lhe forem devidas horas extras, não possuindo condição de validar a jornada de trabalho.

8.

Observa-se que a Lei Complementar municipal nº 93/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do município de Cuiabá), estabelece no art. 62, § 1º, IV, o direito ao pagamento com acréscimos pela prestação de serviço extraordinário.

9.

Já o art. 71, parágrafo único, do mesmo dispositivo legal, estabelece o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho,
respeitando-se o limite máximo de 02 (duas) horas por jornada de trabalho
.

10.

Pois bem. Entendo que a sentença recorrida não merece reforma.

11.

De início, observo que, na inicial, o reclamante anexou algumas folhas de pontos, referentes aos anos de 2018, 2020 e 2021, tais documentos não possuem o condão de mensurar, entre outros fatores, o tempo efetivo de serviço entre as jornadas de trabalho, bem como a ocorrência dos descansos e intervalos para refeições. Desse modo, com consonância com a r. sentença recorrida, entendo que os documentos somente demonstram o vínculo entre as partes, não validando a jornada de trabalho.

12.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabelece em seu art. 5º, II, que “
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão
em virtude de lei
”.

13.

Por sua vez, o art. 37,
caput,
determina que a Administração Pública deve obedecer, entre outros, ao princípio da legalidade.

14.

No sistema jurídico brasileiro, “lei” compreende um dos atos jurídicos constantes do art. 59 da CF/1988.

15.

Consabido que o princípio da legalidade para a Administração Pública difere da legalidade para o cidadão. Embora o cidadão não esteja obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei (legalidade ampla),
a Administração Pública está obrigada a atuar no estrito cumprimento legal
(legalidade estrita), ou seja,
toda atividade administrativa que não estiver autorizada por lei é ilícita e, ao particular, é dado fazer tudo que não seja defeso por lei
.

16.

Dessa forma, o princípio de legalidade aparece simultaneamente como um limite e como uma garantia, pois ao mesmo tempo em que é um limite na atuação do Poder Público, visto que este só poderá atuar com base na lei, também é uma garantia aos administrados, pois estes deverão cumprir as exigências do Estado
se estas estiverem previstas na lei
.
Se as exigências não estiverem de acordo com a lei, serão ilegais
.

17.

Assim, diante do contexto fático do caso concreto, são necessárias algumas conclusões. Primeiro,
a Lei Complementar municipal nº 93/2003
– Estatuto do Servidor Público da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do município de Cuiabá –
define
, em seu art. 71, parágrafo único,
que os serviços extraordinários serão realizados em situações especiais e temporárias, respeitando-se o
limite máximo de 02 (duas) horas
por jornada de trabalho
.

Segundo, mesmo que haja determinação hierárquica superior,
não comprovada nos autos
,
o recorrente não é obrigado a laborar para além do estipulado pela lei retromencionada;
se labora, é por sua própria liberalidade, pois não pode ser obrigado, e se o for, o ato de seu superior será arbitrário.

18.

Observa-se, ainda, que o recorrente traz em suas razões recursais o argumento de que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) aprovou, por maioria, a Resolução de Consulta nº 11/2022 – TP, conforme segue:

RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 11/2022 – TP

Ementa: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA. CONSULTA. PESSOAL. TETO CONSTITUCIONAL. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. VERBAS DE NATUREZA REAMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO TETO CONSTITUCIONAL QUANDO CUMPRIDAS NOS LIMITES MÁXIMOS PREVISTOS EM LEI. HORAS EXCEDENTES INDENIZADAS.

1) Os valores pagos a título de adicionais de serviços extraordinários e serviços noturnos, quando realizados nos limites da jornada permitida em lei, compõe a remuneração e deverão ser considerados para fins do teto remuneratório. As horas extras excedentes à previsão legal, devem ser retribuídos à (sic) título de indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

19.

Ocorre que, apesar de serem constitucionalmente denominados de “Tribunais”, os Tribunais de Contas não fazem parte do Poder Judiciário, não possuem função judicante, suas funções,
sem exceção
, são de natureza administrativa, constituindo-se como um órgão autônomo, técnico e independente que auxilia o Poder Legislativo, cuja especialidade é fiscalizar e controlar, sob aspectos técnicos, as contas públicas e a atuação dos gestores públicos.

20.

Assim,
não há vinculação entre as decisões dos Tribunais de Contas e as proferidas pela Justiça Comum e Especial,
podendo, inclusive, o mesmo tema ser submetido à jurisdição simultânea, pois a jurisdição do Tribunal de Contas, conforme mencionado, é administrativa e suas competências são próprias e não se confunde com a reserva de jurisdição,
havendo a chamada independência entre as instâncias
.

21.

Sobre esse tema, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem apoiado a tese de independência entre as instâncias administrativas e penais (Mandados de Segurança 26.969-DF e 25.880-DF), no que é acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça (MS 7080-DF, MS 7138-DF e 7042-DF), corroborando, por extensão, o entendimento exposado pelo Tribunal de Contas da União.

22.

Nesse sentido são os Acórdãos 3036/2015-TCU Plenário, 7.752-TCU 1ª Câmara, 7.475/2015-TCU – 1ª Câmara, 7.123/2014-TCU – 1ª Câmara.

23.

Desse modo,
conforme alegado pelo próprio recorrente
, o município de Cuiabá vem pagando as horas extras,
conforme determinado pelo Estatuto do Servidor Público municipal, consoante dispõe o art. 71, parágrafo único, da LC municipal nº 93/2003
.

24.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

25.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024